Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Restabelecimento do fornecimento de água. Área de regularização fundiária. Essencialidade do serviço público. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o restabelecimento do serviço de fornecimento de água na residência do agravante em razão da ausência de comprovação de que a sua ocupação fosse anterior à edição do Decreto Distrital n. 33.789/2012.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar o restabelecimento do fornecimento de água.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Distrital n. 34.211/2013 revogou o Decreto Distrital n. 33.789/2012 e dispõe sobre a instalação de infraestrutura básica em assentamentos urbanos consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal.
4. O art. 1o, parágrafo único, do Decreto Distrital n. 34.211/2013, veda a instalação de infraestrutura em assentamentos urbanos informais não consolidados e que não estejam em processo de regularização.
5. O art. 12 do Decreto Distrital n. 40.179/2019 permite a instalação de redes de água, esgoto e energia elétrica em áreas de parcelamento irregular desde que fornecidos os dados dos ocupantes sejam fornecidos.
6. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) reconheceu que o endereço do agravante está inserido no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB-RP 009/2009, razão pela qual a área é caracterizada como de regularização fundiária.
7. A comprovação de que o imóvel recebia o fornecimento de água pela concessionária demonstra a observância ao art. 12 do Decreto Distrital n. 40.179/2019 e a inexistência de impedimento ao restabelecimento do serviço essencial mencionado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Inexiste impedimento ao restabelecimento do fornecimento de água pela concessionária quando há comprovação de que o imóvel está inserido em área de regularização fundiária ou em projeto urbanístico aprovado pelo poder público e era atendido pelo serviço anteriormente.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital n. 34.211/2013, art. 1o, parágrafo único; Decreto Distrital n. 40.179/2019, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721434-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 23.8.2023; TJDFT, AI 0710658-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023.